Tribunal: TJSP
Processo: 0001295-41.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de verbas de sucumbência. Extinção. Ausência de comprovação da alteração da capacidade econômica. Ônus do credor. Precedente. Inexigibilidade da condenação mantida. RECURSO DESPROVIDO.